Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Incabível a alegação de matéria nova em embargos de declaração, na medida em que o referido recurso não é a via adequada para apreciar teses que representem inovação recursal.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Embargos de declaração desprovidos.